Tribunal: TJES
Processo: 0003723-64.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003723-64.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DALLA BERNARDINA

APELADO: DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
ABANDONO DA CAUSA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Q
uando
o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III
do art
igo
485
)
, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o juiz extingu
irá
o feito sem resolução de mérito se a parte, após
devidamente
intimad
a
, não supri
r
a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
.

2)
Antes de se realizar a intimação pessoal para que a parte promova a diligência no prazo legal, é indispensável, segundo orientação jurisprudencial, que o patrono constituído nos autos tenha sido intimado por intermédio do diário da justiça e se mantido inerte.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,

Geraldo Dalla Bernardina
(fls. 220/227), ver reformada a sentença de fls. 200 que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do inciso III do art. 485 do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de intimação eletrônica da advogada antes da intimação pessoal do autor para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso é inadmissível, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III do artigo 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Ora,
caso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
pratica
r o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências se exauria em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. [...] 2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.
3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)

Todavia, antes de se realizar a intimação pessoal para que a parte promova a diligência no prazo legal, é indispensável, segundo interpretação jurisprudencial, que seu patrono constituído nos autos tenha sido intimado por intermédio do diário da justiça e se mantido inerte, é de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como cediço, a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º do aludido Código
. 2. In casu , verifica-se dos autos que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando, com plena exaustão, a sequência processual que culminou na devida extinção do processo, conforme se depreende do recorte extraído do voto. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada contradição a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. 4. Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047180045677, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa.
II. Na hipótese dos autos, a despeito de certificado à fl. 139 que a Advogada da Recorrente (Dra. DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA OAB/ES 6462) foi intimada para impulsionar o processo, restou constatado que tal ato intimatório não foi efetivamente divulgado no Diário da Justiça Eletrônico de 13/09/2019 (Edição nº 6.000), conforme admitido pelo próprio Juízo a quo à fl. 179. À míngua de prévia intimação válida da Patrona da Recorrente, tem-se por insuficiente a intimação pessoal da parte, a qual, inclusive, não foi encontrada no endereço declinado nos autos. Logo, na medida em que não restou previamente oportunizado à Advogada da Recorrente a adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, revela-se ausente um dos pressupostos indispensáveis à configuração do inequívoco estado de inércia a autorizar a extinção do processo por abandono. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160122197, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Na hipótese, constata-se ter sido devidamente observado o procedimento.

Isso porque, a decisão de fls. 191/192-vº fora proferida no sentido de deferir a realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, determinando, com a resposta, a intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado e requerer o que entender de direito.

Extrai-se do caderno processual que, após a pesquisa efetuada em 28/10/2020, a intimação acima mencionada fora remetida ao Diário da Justiça, por meio da lista nº 0129/2020, a qual fora disponibilizada no dia 18/11/2020 e considerada publicada no dia 19/11/2020 (fls. 194/195), em nome da procuradora do apelante (Dra. Carolina Pretti Dalla bernardina – OAB/ES 17.498).

Após a inércia da advogada (certidão de fl. 196), o douto magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal do apelante para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa (fls. 197), de modo que fora expedida carta postal, constando do AR o recebimento da aludida intimação (fls. 198).

Contudo, o recorrente não promoveu nenhum ato a fim de dar andamento ao processo.

Logo, evidente o abandono da causa pelo recorrente, motivo pelo qual não deve ser alterada a decisão de piso, porquanto amparada na pacífica jurisprudência sobre o tema.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.